Tribunal: STF
Processo: RHC 230607
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 812.413/GO, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. 



    Na sequência, novo writ, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. VILIPÊNDIO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E ALEGAÇÃO DE MERA IMPUTAÇÃO DA CONDUTA DE TRANSPORTE DOS AGENTES AO ACUSADO. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. MODUS OPERANDI . INDÍCIOS DE TUMULTO NAS INVESTIGAÇÕES. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Consoante precedentes desta Corte, "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária". 



    2. No pertinente a eventual vilipêndio ao princípio da correlação, bem como quanto à alegação de que a denúncia teria imputado ao réu apenas a conduta de transportar os agentes ao culto evangélico, onde teriam abordado a vítima, verifica-se que nenhuma das questões foi analisada pelo Tribunal de origem, no julgamento do writ originário, motivo pelo qual sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    4. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante seria coautor do homicídio qualificado consumado mediante golpes de arma branca. Após a execução do delito, os agentes teriam descartado o corpo em um córrego. Nesse contexto, o acusado teria tumultuado as investigações, motivo pelo qual a manutenção da custódia também se faz necessária pela conveniência da instrução criminal. 



    5. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Nesse contexto, "demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão"(RHC 113.812/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/8/2019, Dje 3/9/2019), ainda mais quando as circunstâncias fáticas da hipótese mostram que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, o provimento do recurso, reconhecendo evidente constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva do recorrente SAMUEL STEVES DA SILVA, ante o preenchimento integral das condições para responder ao processo em liberdade e da patente ausência de elementos concretos que indiquem a necessidade de sua segregação cautelar. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do recorrente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Assim fundamentou o Juízo processante, ao decretar a prisão preventiva, no pertinente: 



    "[...] A prisão preventiva demanda a demonstração em grau satisfatório do fumus comissi delicti e o periculum libenatis, o que resta devidamente comprovado, conforme se extrai dos elementos extraídos do inquérito policial, com exceção da representada ANE APARECIDA MARTINS ALVES, de onde se extrai elementos frágeis da sua participação, portanto, não justificada a custódia cautelar. Quanto aos demais requisitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal, passo à análise individualizada e casuística demonstração do periculum libertatis. A medida cautelar de natureza pessoal se justifica para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito combinada, o modus operandi empregado, decorrendo daí a violência desmedida contra a vítima, atingida com golpes de arma branca e teve seu corpo descartado no córrego JK, e deste modo buscou os indiciados confundir as investigações ao simular a ocorrência de um crime de latrocínio. Segundo informações colhidas nas investigações, o indiciado JOSSELICE JOSÉ BARBOSA, pastor evangélico, por razões obscuras, teria instigado os demais indiciados a executarem a vítima, alegando tratar-se de um estuprador. Outrossim, é possível concluir que a liberdade dos indiciados atenta contra a garantia da ordem pública, e repercute de maneira danosa e prejudicial no meio social, e na hipótese de permanecerem soltos poderão encontrar os mesmos estímulos para a prática de novas condutas delitivas, bem como dificultar a apuração do delito. [...] Quanto ao representado MATHEUS HENRIQUE RAMALHO DE SOUZA, este fora indiciado apenas pelo delito de ocultação de cadáver, portanto, mais consentânea com a conduta imputada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    […]



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante seria coautor do homicídio qualificado consumado, no qual um dos agentes, pastor evangélico, teria imputado à vítima a prática de estupro, instigando os demais supostos autores a executarem a vítima. Na ocasião dos fatos, o ofendido foi atingido, de forma fatal, por golpes de arma branca. Após a execução do delito, os agentes teriam descartado o corpo em um córrego. 



    Nesse contexto, o acusado teria tumultuado as investigações, ao tentar fazer parecer que o delito cometido seria o de latrocínio - e não de homicídio qualificado -, motivo pelo qual a manutenção da custódia também se faz necessária pela conveniência da instrução criminal. 



    […]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Conforme destacou a Corte Superior, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Sobressai dos autos que o paciente teria imputado à vítima a prática de estupro, instigando os demais supostos autores a executarem a vítima. Na ocasião dos fatos, o ofendido foi atingido, de forma fatal, por golpes de arma branca. Após a execução do delito, os agentes teriam descartado o corpo em um córrego.



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    [...]



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente